Tribunal: STJ
Processo: 1006594-40.2019.8.26.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192731 - SP(2025/0015168-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EUGENIO SUFFREDINI NETO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORARIOS RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando simultaneamente se apresentarem os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir
de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
18/3/2016,
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. No caso dos autos, a verba honorária foi fixada no máximo legal (20%), apenas se diferenciando com
relação à sua base de cálculo, de modo que não era mesmo o caso de majoração da verba honorária
recursal pretendida.
3. Aclaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b4e2d5eb-17a1-417a-8c6e-5d0d570b1517

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192731 - SP (2025/0015168-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EUGENIO SUFFREDINI NETO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE
HONORARIOS RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do
quando simultaneamente se
CPC/2015,
apresentarem os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em

que interposto o recurso.
2. No caso dos autos, a verba honorária foi fixada no máximo legal
(20%), apenas se diferenciando com relação à sua base de cálculo, de
modo que não era mesmo o caso de majoração da verba honorária
recursal pretendida.
3. Aclaratórios rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: 7b9b13a4-5adb-4294-8f44-56bd10ffcc55

Trata-se de embargos de declaração opostos por EUGENIO SUFFREDINI
NETO (EUGENIO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementada:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. EXAME PET CT OU
PET SCAN. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL
DA ANS. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA SÚMULA 282 DO STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de procedimentos
e exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes. O Tribunal
de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do exame
integrante do tratamento de câncer da parte agravada (PET- SCAN),
conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta
Corte Superior.
2. É inadmissível a alegação de impossibilidade de reembolso integral
não deduzida nas razões de apelação nem apreciada pelo acórdão
recorrido, ausente, portanto, o indispensável prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido (e-STJ, fl.
1.312).

Nas razões do presente inconformismo, EUGENIO alegou que o decisum
padece de erro material quanto à fixação dos honorários recursais, na medida em que o
§11, do CPC determina expressamente a majoração dos honorários quando
art. 85,
houver atuação em grau recursal e o recurso interposto for desprovido, como ocorreu no
presente caso, a fim de reconhecer o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da
(e-STJ, fls. 1.325-1.328).
parte vencedora em instância superior
Foi apresentada contraminuta, pugnando pela aplicação da multa
processual (e-STJ, fls. 1.332-1.338).
É o relatório.

VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhimento.

Da violação do
do CPC
art. 1.022

Documento eletrônico VDA53782423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: 7b9b13a4-5adb-4294-8f44-56bd10ffcc55

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões do presente inconformismo, EUGENIO defendeu que houve
omissão no julgado, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais.
Razão não lhe assiste.
É assente nesta Corte que a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais deve observar a legislação vigente ao tempo da decisão que impõe ou
modifica a sucumbência da causa.
Nesse sentido, ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. REINÍCIO.
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

CPC/1973.
ART. 179.
MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXPURGOS. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO
JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
[...] 4. Aplica-se a legislação processual civil vigente ao tempo do
provimento jurisdicional que impõe e distribui a sucumbência na causa,
incidindo os respectivos critérios e requisitos. Precedentes.
5. Havendo alteração da sucumbência (redistribuição do direito material),
em decorrência do provimento do recurso especial, os honorários devem
ser fixados com base nas regras do CPC/2015.
(EDcl no AgRg no Ag 1.410.120/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 28/3/2019)

Também é assente que é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando estiverem presentes os
art. 85,
CPC/2015,
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo
18/3/2016,
Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso.
Documento eletrônico VDA53782423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: 7b9b13a4-5adb-4294-8f44-56bd10ffcc55

Ou seja, salvo nos casos de agravo interno e embargos de declaração, todos
os demais recursos interpostos na vigência do CPC estão sujeitos à sanção prevista no
§ 11, do CPC, bastando, para isso, que sejam
art. 85,
desprovidos ou não conhecidos.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

SÚMULA N. 182/STJ. [...]. MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do
quando simultaneamente se apresentarem
CPC/2015,
os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
4. No caso dos autos, não houve fixação de honorários sucumbenciais
na origem, que, portanto, não podem ser majorados.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.288.998/RS,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe
21/9/2020,
24/9/2020)

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA DECISÃO QUE DISCIPLINA A
SUCUMBÊNCIA. SANÇÃO PREVISTA NO
§ 11, DO NCPC.
ART. 85,
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9
/3/2016.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a
legislação vigente ao tempo da decisão que impõe ou modifica a
sucumbência da causa. Precedentes.
3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do
quando estiverem presentes os seguintes
CPC/2015,
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Segunda Seção, DJe 19/10/2017)
Documento eletrônico VDA53782423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: 7b9b13a4-5adb-4294-8f44-56bd10ffcc55

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.692.009/RS,
4/5
/2020, DJe 7/5/2020)

No caso vertente, observa-se que o recurso de apelação interposto por
POSTAL SAUDE – CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS (POSTAL SAUDE) foi
, conforme se vê do acórdão de,
parcialmente provido
e-STJ, fls. 1.255), com a redistribuição dos ônus da sucumbência no seguinte sentido:

[...]
, condeno as partes ao pagamento
Ante a sucumbência recíproca
das custas judiciais na proporção de 1/3 (um terço) para o autor e o
restante para a ré, bem como honorários sucumbenciais,
correspondente a 10% do valor da condenação para o patrono do
autor, e para o patrono da ré, 10% do benefício econômico por ela

auferido (e-STJ, fls. 1.254-1.255 – sem destaques no original).

Desse modo, verifica-se que a verba honorária foi fixada no máximo legal
(20%), apenas se diferenciando com relação a sua base de cálculo, de modo que
não era mesmo o caso de majoração da verba honorária recursal pretendida.
Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
na presente irresignação, não há falar em ofensa ao
do CPC.
art. 1022
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53782423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: 7b9b13a4-5adb-4294-8f44-56bd10ffcc55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.192.731 / SP
Número Registro: 2025/0015168-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065944020198260004 100659440201982600042
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
RECORRIDO
: EUGENIO SUFFREDINI NETO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUGENIO SUFFREDINI NETO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - MG114566
Documento eletrônico VDA54007605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:57
Código de Controle do Documento: 4929eaaf-8c60-4f11-ae2e-5962dfc55473

FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:57
Código de Controle do Documento: 4929eaaf-8c60-4f11-ae2e-5962dfc55473